Tribunal: TJES
Processo: 5001981-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILMA DOS SANTOS SARTORIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO
– AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA – TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALORES EXCESSIVOS – ABUSIVIDADE DECLARADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- À luz das Súmulas 539 e 541, verifica-se que, no caso concreto,
inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado nem violação ao princípio da informação, uma vez que contratualmente prevista a cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal e, apesar de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensalmente estipulada, tem-se que tais ocorrências observam os exatos termos dos enunciados sumulares.

2- Na hipótese, da comparação das taxas de juros remuneratórios estabelecida no contrato com as taxas médias do mercado, verifica-se que não há diferença excessiva entre ambas, uma vez que a variação constatada se dá entre 0,20% e 3%, não havendo que se falar em abusividade, ante a ausência de discrepância entre as mencionadas taxas.

3- Sobre as tarifas de registro e de avaliação de bem, o STJ,
no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tal cobrança é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.

4- Constatada a excessividade dos valores cobrados pelos referidos serviços deve ser declarada a
abusividade e a restituição simples, v
ez que não comprovada a má-fé da Instituição Financeira.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Zilma dos Santos Sartorio devido à Sentença de ID 5613831, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgou improcedente o pedido inicial.

De acordo com a exordial (ID 5613798), as partes firmaram, em 19/06/2021, contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária (cópia no ID 5613806) no valor total financiado de R$ 36.938,40 (trinta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), afirmando a Autora, ora Apelante, no recurso de ID 5614184, que o dito instrumento contratual se encontra eivado de cláusulas abusivas, alegações que passo a analisar.

I – Da Capitalização de Juros

Aduz a Apelante que no contrato impugnado há “
juros compostos e está aplicada a CAPITALIZAÇÃO MENSAL, apesar de não estar expressamente previsto
”, de maneira que “
A ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário, além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcance dos encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC
[...]
,

não
[sendo]
suficiente a mera alegação contratual de ‘cláusula de capitalização mensal’,
[... pois]
imprescindível que o banco informe previamente a taxa de juros ao contratante, sob pena de ofensa ao dever da informação decorrente da boa-fé objetiva
”.

Acerca do tema, cumpre dizer que no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento que, nos contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada, como se vê dos seguintes enunciados:

Súmula nº 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Súmula nº 541
-
A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (
Sem grifos no original
)

Admitida, portanto, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos firmados a partir de 31/03/2000 por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Verifica-se da Cédula de Crédito Bancário - CCB e do seu Anexo I, denominado “
Demonstrativo de Composição de Cálculos da Taxa de Juros Efetiva da operação
” (ID 5613806 – Págs. 2 e 4), firmada, frise-se, após o mencionado ano – especificamente, em 2021 –, que
há previsão expressa, em ambos, acerca da “
Taxa de Juros Efetiva (consiste em uma média ponderada das taxas aplicadas no financiamento)
” sendo a taxa mensal de 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) e a anual de 23,20% (vinte e três vírgula vinte por cento).

Logo, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado nem violação ao princípio da informação, uma vez que contratualmente prevista a cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal e, apesar de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensalmente estipulada, tem-se que tais ocorrências observam os exatos termos dos enunciados sumulares.

II – Dos Juros Remuneratórios

Alega a Apelante que “
a instituição financeira pratica a contratação de juros em patamares evidentemente abusivos,
[de modo que]
a média praticada pelo mercado, no tempo da contratação, deve prevalecer, garantindo, assim, o mínimo de equilíbrio nas relações jurídicas
”

Assim, cumpre analisar se houve fixação de juros em patamar superior à taxa média do mercado e, em caso positivo, se o percentual estabelecido foi abusivo.

Acerca do tema, o Tribunal da Cidadania esclarece:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

In casu
, como já dito, o contrato em discussão, firmado em junho de 2021, estabeleceu taxa de juros mensal
de 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) e anual de 23,20% (vinte e três vírgula vinte por cento)
, enquanto a taxa média de juros do mercado em junho/2021 – mês da assinatura do contrato – era de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês e 20,20% (vinte vírgula vinte por cento) ao ano, como consta no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil
– fonte BCB-DSTAT.

Ressalte-se que a simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

No caso em análise, da comparação das taxas de juros remuneratórios estabelecida no contrato com as médias do mercado, verifica-se que não há diferença excessiva entre ambas, uma vez que a variação constatada se dá entre 0,20 (zero vírgula vinte) e 3% (três por cento), não havendo que se falar em abusividade, ante a ausência de discrepância entre as mencionadas taxas.

III – Das Tarifas de Registro e de Avaliação do Bem

Discute-se, ainda, a validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ambas previstas no contrato (ID 5613806 - Pág. 2),
objeto de exame pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, restando firmadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Sem grifos no original

A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato é válida, ressalvada (1) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (2) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, as cobranças impugnadas correspondem a R$ 391,60 (“
valor de registro
”) e R$ 485,00 (“
valor tarifa avaliação do bem
”) as quais reputo excessivas ante os serviços prestados a tais títulos, devendo ser declarada a
abusividade de ambas, pelo que devem ser restituídas, não em dobro, uma vez que para
a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil - CC e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

No presente caso,
entendo não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.

CONCLUSÃO

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de reformar em parte a Sentença com a declaração de abusividade das tarifas de registro e de avaliação do bem, as quais deverão ser devolvidas de forma simples.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001981-39.2022.8.08.0024

APTE: ZILMA DOS SANTOS SARTÓRIO

APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Z
ILMA DOS SANTOS SARTÓRIO
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por ele formulada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, por não reputar configuradas quaisquer das abusividades/ilegalidades aventadas.

O e. relator, Desemb. Arthur José Neiva de Almeida, deu parcial provimento ao recurso de apelação,
a fim de reformar em parte a Sentença com a declaração de abusividade das tarifas de registro e de avaliação do bem, as quais deverão ser devolvidas de forma simples
, conforme fundamentação que segue:

[...]
Discute-se, ainda, a validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ambas previstas no contrato (ID 5613806 - Pág. 2),
objeto de exame pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, restando firmadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Sem grifos no original

A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato é válida, ressalvada (1) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (2) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, as cobranças impugnadas correspondem a R$ 391,60 (“
valor de registro
”) e R$ 485,00 (“
valor tarifa avaliação do bem
”) as quais reputo excessivas ante os serviços prestados a tais títulos, devendo ser declarada a
abusividade de ambas, pelo que devem ser restituídas, não em dobro, uma vez que para
a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceituam os arts. 940 do Código Civil - CC e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

No presente caso,
entendo não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.
[...]

Com a devida vênia,
ouso divergir em relação as
tarifas de registro e de avaliação do bem
.

O c. STJ firmou o seguinte entendimento por ocasião do Tema nº 958:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018).

O contrato sub examine foi celebrado em 06/2021, tendo constado expressamente as tarifas de registro e de avaliação do bem, sendo certo que os valores cobrados, de R$ 391,60 e R$ 485,00, respectivamente, não permitem concluir pela existência de onerosidade excessiva.

O valor de R$ 391,60 cobrado a título de tarifa de registro representa 1,11% do valor liberado, ao passo que a tarifa de avaliação do bem, de R$ 485,00, representa 1,38%.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO LEGALIDADE RESP Nº 1.578.553/SP ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC NÃO COMPROVAÇÃO RECURSO PROVIDO REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. No que diz respeito a tarifa de registro do contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. 2. Na análise do caso concreto, ao contrário do que foi sustentado na decisão unipessoal objurgada, não é possível observar eventual omissão da instituição financeira em prestar o serviço porque a agravada não colacionou aos autos cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento de sua titularidade, mediante o qual se verificaria a prestação (ou não) do serviço, ônus a qual lhe cabia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) equivalente a 1,11% (um vírgula onze por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 20.290,16 (vinte mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)
. 4. Com efeito, não havendo prova de que o serviço não foi prestado por desídia da autora que não trouxe aos autos o CRV e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputa-se válida a tarifa de registro de contrato.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012150188105, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO VALOR EXORBITANTE QUANDO COMPARADO À QUANTIA FINANCIADA E À MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS LEGALIDADE LAUDO DE VISTORIA PERCENTUAL QUE NÃO REPRESENTA ONEROSIDADE EXCESSIVA ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE SEGUROS JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA DE JUROS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO ILEGALIDADE REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO LEGALIDADE DO IOF COBRADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP. 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia. In casu, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual e consta nos autos o laudo de vistoria do veículo, assinado pela consumidora.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180148798, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022).

Ademais, restou
comprovada a efetiva realização das respectivas operações, conforme id’s 5613807 e 5613815.

Assim, não merece prosperar o afastamento da cobrança.

Do exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do improvimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), ressalvada a assistência judiciária.

É como voto.